Tribunal: TJDFT
Processo: 0743661-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Busca e apreensão. Petição inicial. Indicação de depositário fiel. Requisito legal. Inexistência. Nulidade da sentença. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de busca e apreensão por ausência de indicação do depositário fiel.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto do indeferimento da petição inicial pelos motivos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau.

III. Razões de decidir
3. A indicação dos dados do depositário fiel do veículo na petição inicial da ação de busca e apreensão não constitui requisito de recebimento da petição inicial e sua exigência demonstra-se ilegal.

IV. Dispositivo e tese
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação dos dados do depositário fiel do veículo na petição inicial, por si só, é inapta a impedir o processamento da ação de busca e apreensão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 321, parágrafo único; Decreto Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701465-39.2025.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.6/2025; APC 0720813-38.2024.8.07.0020, Rela. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, j. 8.5.2025; APC 0702383-47.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.9.2024.